Tribunal: TJSP
Processo: 1010511-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Recálculo dos quinquênios para que tenham como base os vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais. Possibilidade. Assunção de Competência no 0087273-47.2005 e art. 129 da CE/89, não podendo ser considerados, portanto, os valores pagos a título de adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como abono de permanência. Incidência sobre o quanto pago

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Recálculo dos quinquênios para que tenham como base os vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais. Possibilidade. Assunção de Competência no 0087273-47.2005 e art. 129 da CE/89, não podendo ser considerados, portanto, os valores pagos a título de adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como abono de permanência. Incidência sobre o quanto pago a título de GESS e vantagens pessoais previstas nas LCE ́s nos 1.080/08 e 1.157/11. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010511-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados ADRIANO DE OLIVEIRA, ANGELA MARIA
MENDONÇA DELLA BETTA, ANTONIO CARLOS FLORIANO, ANTÔNIO GILSON
SIMÕES, APARECIDO DE JESUS CASSIANO, ARISVALDO LOPES DOS SANTOS,
BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA SANTOS, CELIA MARIA RODRIGUES, DAVID
DONHA, ELISABETE MACHADO DA SILVEIRA, EUNICE RODRIGUES DURAN,
GILSON APARECIDO DE ANDRADE, IRACI BIANCHI, JAIME BENTO DE SOUZA,
JANDIRA DUARTE DE BRITO AGUIAR, JEFERSON ALEX BUENO DA SILVA,
JEFFERSON LUIS GAVIOLI, MARIA APARECIDA SILVA MARQUES DE
OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DE BARROS COSTA, MARIA EVA MORAIS
GARCIA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, NEUSA QUITTO, OSVALDO DE
OLIVEIRA, RICARDO SOUZA LIMA, SANDRA GALVÃO PIRES DE PAULA,
SERGIO LUIS MARCELINO DOS SANTOS, SILVANA LEAL DA SILVA, SILVIA
SOARES DE CAMARGO, SIMONE MACHADO DA SILVA, TEREZINHA PEREIRA
AVELINO DE MATTOS, WLADIMIR PARZIALE ENTINI e ANA MARIA DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053 -Voto no 35399 a
2
VOTO No 35399
APELAÇÃO No 1010511-17.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ADRIANO DE OLIVEIRA E OUTROS
MM. JUIZ: DR. KENICHI KOYAMA
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Recálculo
dos quinquênios para que tenham como base os
vencimentos
integrais,
com
exceção
das
verbas
eventuais. Possibilidade. Assunção de Competência no
0087273-47.2005 e art. 129 da CE/89, não podendo ser
considerados, portanto, os valores pagos a título de
adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como
abono de permanência. Incidência sobre o quanto pago
a título de GESS e vantagens pessoais previstas nas
LCE ́s nos 1.080/08 e 1.157/11. Precedentes. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido
em parte.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por ADRIANO DE OLIVEIRA E OUTROS em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO buscando a revisão da base
de cálculo dos quinquênios que recebem, de forma que passem a levar
em conta os vencimentos integrais, excetuando-se apenas as verbas
eventuais. Os impetrantes são servidores públicos ocupantes de cargos
diversos e afirmam que várias rubricas que compõem os vencimentos
não são consideradas. Pedido calcado no art. 129 da Constituição
Estadual, art. 11 da LCE no 712/93 e art. 127 do Estatuto dos
Servidores Civis.
A r. sentença de fls. 215/228 julgou procedente
a demanda, condenando a FESP a recalcular os adicionais de forma que
a incidência ocorra sobre todas as vantagens efetivamente recebidas,
especialmente “(...) piso salarial - reajuste complementar, gratificação executiva,
adicional de insalubridade, décimo do art. 133, vantagem pessoal LC 1080/2008,
Vantagem pessoal da LC 1.157/2011, abono de permanência, gratificação pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053 -Voto no 35399 a
3
de suporte à saúde - GESS, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade
salvo verbas eventuais e substituição eventual administrativa (...)”, apostilando-
se. As diferenças não prescritas devem ser apuradas com aplicação da
Repercussão Geral - Tema 810. Condenou ainda a FESP a pagar
honorários a serem apurados na fase de liquidação e levando em conta
o patamar mínimo de cada faixa de incidência previstas no art. 85, §3o,
do CPC.
Inconformada, apela a FESP pretendendo a
reforma da sentença para que sejam excluídas do cômputo os adicionais
de insalubridade e periculosidade, as vantagens pessoais das LCE ́s nos
1.080/08 e 1.157/11, abono de permanência e GESS, bem como para
que seja aplicada a Lei no 11.960/09 para fins de atualização monetária
até 25.03.15 (fls. 233/253).
Não foram ofertadas contrarrazões e os autos
vieram a esta E. Corte, transcorrendo in albis o prazo da Resolução no
772/17.
É o relatório.
II- Tratando-se de sentença ilíquida, o caso é
também de remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC. E
esta, assim como o recurso da FESP, comporta provimento parcial.
Quanto ao tema central, há de ser adotado o
julgamento da Assunção de Competência no 0087273-47.2005, onde foi
decidido que, para o cálculo do “quinquênio”, deverá ser considerado na
base de cálculo “o salário base e demais verbas de caráter permanente, excluídas
tão somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053 -Voto no 35399 a
4
vantagem sob o mesmo fundamento (efeito cascata)”, inexistindo, assim,
conflito com a regra inserta no inciso XIV do art. 37 da CF.
Portanto, devem ser excluídas do cômputo, mas
não limitadas a estas, os valores referentes a auxílio transporte, auxílio
alimentação, diárias (que não são pagas, por exemplo, nos períodos de
férias, mas apenas na quantidade de dias efetivamente trabalhados no
mês), adicional de insalubridade/periculosidade (que podem ter o
pagamento interrompido no caso de não serem mais verificadas as
condições adversas de labor, seja por relotação, seja em decorrência de
parecer exarado em laudo técnico), gratificações que dependam
integralmente de avaliação de desempenho do servidor, inclusive
quando tal avaliação estiver relacionada à frequência do servidor de
modo a desestimular o absenteísmo, gratificações que estejam
relacionadas ao exercício da função em locais afastados ou com maior
dificuldade para fixação do profissional, caso típico do ALE para policiais
(para estes, já extinto quando da publicação da LCE no 1.197/13) e
para professores (que só é pago aos integrantes do Quadro de
Magistério que desempenhem suas atividades em unidades localizadas
em zona rural ou zona periférica dos grandes centros que apresente
condições ambientais precárias, nos termos da LCE no 669/91). O
mesmo se diz em relação à GTCN (por ser devida tão somente quando
ministradas aulas no período noturno, conforme disposto na LCE no
444/85). Também não devem ser considerados, para fins de
quinquênio, vantagens instituídas para o fim de evitar a redução de
vencimentos em decorrência da mudança do regime jurídico de
remuneração, caso da vantagem pessoal dos Agentes Fiscais de Renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053 -Voto no 35399 a
5
prevista no art. 2o das Disposições Transitórias da LCE no 1.059/081.
Contrariu sensu, devem compor a base de
cálculo aquelas “gratificações” pagas pelo Estado que possuem nítido
caráter genérico, meros aumentos disfarçados com vistas a burlar não
só a forma de cálculo dos adicionais, mas também a regra de paridade
entre ativos e inativos que vigorava ao tempo em que criadas, pois
pagas indistintamente a toda uma categoria sem qualquer vinculação ao
trabalho em condições excepcionais ou outra condição qualquer. É o
caso, mas igualmente não limitando a estas, da Gratificação Geral do
Quadro do Magistério (LCE no 901/01), das já extintas Gratificação
Geral, Gratificação Fixa e Gratificação Extra outrora pagas aos
servidores do TJSP, bem como da GAM, da GAP, GASS, GTE, GSAP e
outras assemelhadas (a maioria também já extinta) que não
ostentavam qualquer fator de diferenciação e eram pagas em valor
único, já reconhecidas inclusive pelo C. STF2 como aumento disfarçado
e, portanto, incorporáveis ao padrão.
No caso específico dos autos, não podem
compor a base de cálculo dos quinquênios os adicionais de
periculosidade e insalubridade, pelas razões já expostas. Também não
cabe falar em incidência de quinquênios sobre o abono de permanência,
já que este se trata na prática de mera devolução dos descontos
previdenciários para aqueles servidores que, já preenchendo os
1“Artigo 2o - Para fins de enquadramento no regime de remuneração instituído por esta lei
complementar, o Agente Fiscal de Rendas cujo valor da retribuição global mensal referente ao mês
da publicação desta lei complementar seja superior ao da remuneração mensal instituída por esta
lei complementar, terá o valor da diferença considerado como vantagem pessoal nominalmente
identificada.”
2 RE 590260/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2009; AI 422141 AgR/SP, rel. Min. Gilmar
Mendes, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053 -Voto no 35399 a
6
requisitos para a aposentadoria voluntária, optam por permanecer
trabalhando. Ao se aposentarem, cessará o pagamento, reforçando o
caráter transitório do abono.
Já a “GESS” foi atribuída, nos termos do art. 20
da LCE no 1.157/11, “(...) aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde e
Autarquias a ela vinculadas, bem como nas unidades de saúde de Secretarias e
Autarquias que estiverem ou vierem a ser integradas mediante decreto, ao
SUS/SP, titulares de cargos ou ocupantes de funções-atividades previstos no
Anexo XI desta lei complementar, e corresponderá à importância resultante da
aplicação dos coeficientes identificados sobre a UBV, instituída pelo artigo 33
da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (...)”. Basta,
portanto, ser servidor em exercício para fazer jus a ela, ou seja, tem
caráter puramente genérico, de aumento disfarçado, e não de
vantagem pro labore faciendo. Tanto que os servidores a recebem
mesmo que afastados, em licença-médica, licença-prêmio, faltas
abonadas, etc. (§§1o e 2o).
As vantagens pessoais previstas nas LCE ́s no ́s
1.080/08 e 1.157/1 são pagas àqueles servidores que, após a
reestruturação de carreira promovida por tais diplomas, acabaram por
experimentar redução de vencimentos, já que o novo padrão de
referência seria inferior ao que recebiam no mês anterior. Possuem,
assim, natureza de vencimento, pelo que correta a sua inclusão na base
de cálculo dos adicionais. Neste sentido3:
“APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais (aposentados e pensionistas). Pretensão de
recebimento de adicional por tempo de serviço
(quinquênio) calculado com base em vencimentos
3 Ainda, apelação no 1006231-03.2019.8.26.0053, rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 15.10.2019, entre
outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053 -Voto no 35399 a
7
integrais. Cálculo que deve recair sobre as verbas de
caráter permanente, logo, excetuadas as eventuais.
Incidência nesse cômputo das seguintes verbas:
gratificação executiva, adicional previsto no artigo 133
da Constituição Estadual, piso salarial de reajuste
complementar, vantagem pessoal prevista na Lei
Complementar 1.080/2008, parcelas incorporadas da
gratificação especial por atividade hospitalar (GEAH) e
da gratificação especial por atividade prioritária e
estratégica (GEAPE). Incidência de juros e correção
monetária nos termos do que vier a ser definitivamente
decidido pelo Supremo Tribunal Federal com o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(tema 810). Apelação provida, portanto.” (Apelação no
1040768-59.2018.8.26.0053, rel. Des. Encinas Manfré, j.
21.10.2019) grifos nossos.
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Pretensão ao
recálculo
do
adicional
por
tempo
de
serviço
(quinquênio) - Artigo 129 da Constituição do Estado
Possibilidade
-
Incidência sobre as parcelas efetivamente incorporadas, excluídas as não
incorporadas, bem como as eventuais - Reconhecida a
incidência sobre Vantagem Pessoal instituída pela Lei
Complementar
no
1.157/11.
CORREÇÃO
MONETÁRIA - Julgamento do incidente instaurado na
Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E - Contudo, fica ressalvado que os
índices e períodos serão alterados na hipótese de
modificação de entendimento do C. STF sobre esta
matéria. Recurso parcialmente provido”. (Apelação no
1037079-07.2018.8.26.0053, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j.
27.09.2019). (Grifo nosso).
Quanto à atualização monetária, já houve
definição do julgamento do Tema 810. Dada a rejeição dos embargos de
declaração opostos contra o acordão lá proferido e, por consequência,
da tese sustentada pelo Estado, de modulação dos efeitos, não cabe
mais falar em aplicabilidade da Lei no 11.960/09 para fins de correção
monetária até março/15, fórmula relativa apenas aos precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010511-17.2019.8.26.0053 -Voto no 35399 a
8
expedidos ou pagos.
Assim, o apelo deve ser conhecido e provido em
parte, reconhecendo que os adicionais de insalubridade e
periculosidade, assim como o abono de permanência, não devem
compor a base de cálculo dos quinquênios, mantida no mais a r.
sentença.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento parcial ao apelo. Como houve sucesso parcial da FESP,
não cabe majoração dos honorários, ficando mantidas as determinações
de origem no que tange aos ônus da sucumbência.
VERA ANGRISANI
Relatora